Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701908-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SA DE LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO &lt;TEXTO&gt; Defiro o pedido liminar nos termos em que foi requerida, considerando que o plano de saúde deve dar a oportunidade de dependente vir a prosseguir no plano. Cito precedente: CDC. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APRECIAÇÃO SEGUNDO A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL DEDUZIDA NOS AUTOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DA CONTINUIDADE DA COBERTURA DO TRATAMENTO DA DEPENDENTE DO BENEFICIÁRIO. REINCLUSÃO NO CONVÊNIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS. I. Entende-se com base na teoria da asserção, que a matéria relativa às condições da ação deve ser analisada conforme a narrativa feita pelo demandante na petição inicial. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois como bem fundamentou a douta juíza, de acordo com tal teoria, pode-se concluir que o ré entabulou convênio de reciprocidade com o anterior órgão empregador do autor (SERPRO) (fls. 64/70 e 71/109). II. Conforme adequadamente referido pela r. sentença, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente o artigo 30, ao consumidor, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, na mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. III. A par de tal quadro, o manual do usuário do programa de assistência à saúde PAS/SERPRO claramente determina que o plano seja aplicado aos funcionários demitidos sem justa causa que tenham solicitado a manutenção do plano até trinta dias após o desligamento (f. 89). E como a exoneração ad nutum se equipara à demissão sem justa causa, ao apelado se aplica plenamente a regra prevista no art. 30 da Lei 9.656/98. IV. O inadimplemento é evidente, eis que a ré, ora recorrente, negou a continuidade da cobertura do tratamento da dependente do beneficiário, sendo claramente abusiva a injustificada prática da empresa apelante, o que evidencia o direito resguardado de que o apelado e seus dependentes sejam reincluidos no convênio PAS/SERPRO em reciprocidade com a CASSI pelo prazo de 31.5.2007 até 26.9.2008, assim como ao ressarcimento das despesas durante esse mesmo período, condicionado ao pagamento de todas as mensalidades referentes a este lapso temporal pelo recorrido. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento a servir de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (Acórdão 408848, 20070110909855ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/2/2010, publicado no DJE: 10/3/2010. Pág.: 144) Importante consignar, todavia, que a oportunidade de prosseguir depende de pagamento daquele que outrora era dependente. Tal análise será feita no mérito da ação. Intime-se o agravado. Dispenso informações. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito